Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RECEBÍVEIS DO YOUTUBE. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DO FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. O artigo 866 do CPC faculta ao juiz penhorar o faturamento da empresa executada, desde que não possua outros bens penhoráveis ou caso os tenha, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
2. Os recebíveis do Youtube equiparam-se ao faturamento de empresa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.